Tribunal: STJ
Processo: 0253703-62.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 928633 - SP (2024/0253703-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: APARECIDO MATIAS
ADVOGADO
: ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO - SP282082
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
DENEGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS
CORPUS
NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/09/2025
17/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50682467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 16b19d28-60d7-4ef1-8976-73b13191e122

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 928633 - SP (2024/0253703-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: APARECIDO MATIAS
ADVOGADO
: ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO - SP282082
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
DENEGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS
CORPUS
NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por APARECIDO MATIAS ao acórdão da
Sexta Turma que não conheceu do agravo regimental interposto contra a decisão
denegatória do
(fls. 646/650).
habeas corpus
Nas razões, o embargante aduz que o acórdão padece de omissão,
obscuridade e contradição, pugnando pelo saneamento dos vícios.
É o relatório.
VOTO
O acórdão não é obscuro, contraditório nem omisso, pois ostenta
fundamentação suficiente, nítida e coerente para não conhecer do agravo regimental,
ante a ausência de impugnação específica da fundamentação adotada na decisão
agravada. As premissas e conclusões guardam perfeita coerência entre si, além de
terem sido claramente expostas.
No caso, é evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado
do julgamento de seu agravo regimental em que aplicado o entendimento da Súmula
182/STJ.
Documento eletrônico VDA49086228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 14:07:55
Código de Controle do Documento: 6dc0a69b-a1a9-446a-878c-d1164ed2ede0

A parte busca, com os embargos de declaração, rebater a motivação que
deixou de ser atacada oportunamente. É evidente a tentativa do embargante de, por
via oblíqua, rediscutir as conclusões da decisão de fls. 618/621, providência descabida
na via eleita. Insiste em teses acerca das quais já foi afirmado que não há evidência de
constrangimento ilegal.
Vale lembrar, de mais a mais, que é vedado à parte inovar suas pretensões
e seus argumentos em sede de embargos de declaração.
os embargos de declaração.
Rejeito
Documento eletrônico VDA49086228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 14:07:55
Código de Controle do Documento: 6dc0a69b-a1a9-446a-878c-d1164ed2ede0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 928.633 / SP
Número Registro: 2024/0253703-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1500237762021260566 15002377620218260566 2010620702021100511 5002377620218260566
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO
ADVOGADO
: ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO - SP282082
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: APARECIDO MATIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : APARECIDO MATIAS
ADVOGADO
: ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO - SP282082
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50604310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:27
Código de Controle do Documento: 61992420-025a-4a66-9367-f3e54fe9e5cc

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:27
Código de Controle do Documento: 61992420-025a-4a66-9367-f3e54fe9e5cc